Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806491-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZONIA ARQUITETURA LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E EXERCÍCIO PLENO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL MESMO DEPOIS DA PARTE REQUERER O DESLOCAMENTO PARA PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA CONFORME REQUERIDO EM TEMPO HÁBIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO VERGASTADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por AMAZÔNIA ARQUITETURA LTDA - ME.

Eis o acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO LIMINAR QUE RECONHECEU O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DE DANO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER OBRA EM IMÓVEL DO QUAL SE DISCUTE A LEGALIDADE DO DOMÍNIO. INTERESSE PÚBLICO RELACIONADO QUE LEGITIMA ATUAÇÃO DO PARQUET NO POLO ATIVO DA LIDE. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFERIU O DOMÍNIO DO IMÓVEL À AGRAVANTE. MOMENTO QUE IMPÕE A ADOÇÃO DE CAUTELA PELO MAGISTRADO COM VISTAS A EVITAR DANOS IRREVERSÍVEIS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO MINIMAMENTE SEGURA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO POR AMBOS OS LITIGANTES. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO OU ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão quanto a (i)legitimidade do MP e erro de fundamento quando referida a inexistência de demonstração inequívoca da doação do imóvel ao Conselho Comunitário Bairro Floresta.

Pede que o acórdão seja anulado por violação a ampla defesa e ao contraditório.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será desprovido na esteira do parecer ministerial.

A legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, decorre expressamente do art. 129, III, da CF, do art. 17 da Lei 8.429/92 e do art. 5º, I, da Lei 7.347/85.

Do mesmo modo, a Súmula 329 do eg. STJ:
“O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de patrimônio público”.

Considerando que há indícios de simulação do negócio jurídico (venda da posse do imóvel por quem nunca deteve essa posse), é evidente que o
Parquet
está legitimado nos termos do art. 127 da CF.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do MP.

No mérito, que se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo,
isto é, determinação à Recorrente que se abstenha de realizar qualquer edificação na área questionada, e se eventualmente já tenha iniciado, proceda a imediata suspensão, até que seja finalizada a lide, tenho que não há outra solução que não a prudência observada na decisão recorrida.

Diante da veemente sustentação do
Parquet
que há fortes indícios de simulação do negócio jurídico, uma vez que até o presente momento processual não há evidencias concretas quanto a origem da cadeia possessória do imóvel objeto da lide, pelo contrário, ainda não veio aos autos o título ou o ato administrativo que efetivou a doação do imóvel pelo Município ao Conselho Comunitário, muitas dúvidas se mantêm suspensas nas narrativas apresentadas, inviabilizando a tutela provisória, face a ausência de verossimilhança.

Sobre simulação ensina SÍLVIO RODRIGUES
[1]
:

“Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder um outro negócio que se pretende dissimular (simulação relativa), quer para fingir uma relação jurídica que nada encobre (simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almejam disfarçar a realidade enganando terceiros.”

Se a alegada transferência da posse do imóvel não se deu da forma como consta na narrativa da agravante, justamente porque não há demonstração inequívoca da doação do imóvel pelo Município ao Conselho Comunitário do Bairro Floresta, é razoável inferir que todos os outros negócios subsequentes tenham sido contaminados por fraude e/ou simulação.

Ora, a valoração da prova toca à formação do convencimento do Julgador, cuja conclusão é tirada do exame que fez dos elementos dos autos.

Se a decisão é errada ou injusta, aos olhos da parte não beneficiada, nem por isso é nula, nem configura
error in judicando
a conclusão adotada após o exame dos fatos da causa.

É natural da atividade judicante a escolha do ponto da discussão que entende bastante para a adequada instrução processual, até porque a minuciosa apuração das sucessivas posses é imprescindível para a solução do conflito, cuja atuação jurisdicional até agora vem prestigiando a necessária prudência tratando-se do interesse público envolto na lide.

Note-se ainda que a decisão recorrida destaca:
“Quanto ao perigo na demora, reputo plenamente caracterizado, ante à
probabilidade de edificação da área em litigio pela Requerida
AMAZÔNIA ARQUITETURA LTDA.”

Em suas razões recursais a agravante almeja a reforma da decisão que impôs limitação ao uso e gozo da propriedade, o que não pode ser concedido por este juízo
ad quem
justamente pela incerteza do objeto litigioso, como disse Dinamarco: “
O direito improvável é direito que talvez exista e, se existir, é porque na realidade inexistia aquele que era provável
”.

Neste diapasão, considerando que a razão de probabilidade do direito ainda é opaca, entendo acertada a prevalência do valor
periculum in mora
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil” Parte Geral- vol. I, Saraiva, 10ª ed./1979, pág. 216

Belém, 05/06/2023